Tribunal: TJSP
Processo: 1034973-55.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA – VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO DE PRODUTO - PRETENSÃO FUNDADA EM DIVERGÊNCIA DE METRAGEM DE VAGA DE GARAGEM - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – VENDA DE NATUREZA AD CORPUS - AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.